Tribunal: TJSP
Processo: 1015096-39.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). Pretensão de recebimento do adicional por força do mandado de segurança coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053. Prevenção da 13a Câmara de Direito Público que julgou o Mandado de Segurança Coletivo. Artigo 105 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes.
Recurso não conhecido, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). Pretensão de recebimento do adicional por força do mandado de segurança coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053. Prevenção da 13a Câmara de Direito Público que julgou o Mandado de Segurança Coletivo. Artigo 105 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação.